Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002231-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), PAULINO CLEMENTE - CPF: 549.373.618-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALVES & CLEMENTE LTDA - ME - CNPJ: 01.052.661/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO ALVES - CPF: 075.161.778-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – NULIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA O EXECUTIVO FISCAL – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E DO ARTIGO 2º, §§ 5º E 6º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de decadência, prescrição e até de ilegitimidade de parte, todavia, desde que a sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 –
A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas, não sendo qualquer ilegalidade capaz de macular a sua emissão.

3 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §§ 5º e 6º da LEF e não havendo vício que impeça a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULINO CLEMENTE objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida na instância singela, pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, Doutor Francisco Rogério Barros, que, em síntese,
REJEITOU a exceção de pré-executividade
proposta pelo aqui agravante, mantendo, portanto, a responsabilidade tributária questionada na execução e determinando, via de consequência, o prosseguimento do Executivo Fiscal tombado sob o n. 583/2007 – Código 317723, que tem como objeto a CDA n. 281/94.

Em sede de exceção de pré-executividade o ilustre causídico, na defesa de seu constituinte, alega nulidade de citação, ao fundamento, primeiro, de que um dos sócios constantes na CDA foi excluído da relação processual e, portanto, o prazo de defesa do excipiente deve ser restituído, hipótese que faz emergir em seu favor a prescrição ou decadência do crédito tributário em execução. Além disso, aduz que não restaram frustradas todas as modalidades de tentativa de citação para que, só depois, fosse promovida a citação editalícia, em conformidade com o prescrito no artigo 8º, II e III da LEF – Lei de Execuções Fiscais.

Prossegue perquirindo pela decretação da nulidade da CDA, porque, no seu entender, não se fazem presentes os requisitos elencados nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, especialmente no que se refere à indicação do nome dos devedores e dos corresponsáveis.

Arremata discorrendo sobre a ausência de redirecionamento da execução sobre os sócios da pessoa jurídica.

Forte nesses fundamentos, almeja a declaração de extinção da ação executiva.

O ilustre magistrado condutor do feito, em decisão fundamentada, REJEITOU a exceção de pré-executividade, cujo inconformismo do excipiente está abalizado nas razões do presente recurso de agravo de instrumento.

Assevera em seus ensejos recursais basicamente os mesmos fundamentos externados na exceção de pré-executividade, destacando que a decisão proferida na instância de piso deve ser reformada, uma vez que, ao contrário do entendimento adotado pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada, a citação é nula por descumprimento do artigo 8º e inciso da LEF, bem como nulo o título embasador do executivo fiscal CDA – por manifesta ausência dos requisitos dos artigos 202 e 203 do CTN.

Distribuídos os autos, por sorteio, vieram-me conclusos na forma regimental.

Aferindo-se a admissibilidade recursal, vislumbra-se dos autos que o recurso é tempestivo. Em despacho inaugural foi deferido por esta relatora o pedido de concessão da gratuidade da justiça, o que justifica a ausência do recolhimento do preparo. Colacionou os documentos imprescindíveis à formação do instrumento, logo, vencido o juízo de admissibilidade.

Sem pedido liminar.

Intimada, a parte adversa apresentou contraminuta ao recurso, sede em que contrapõe as alegações externadas pelo agravante, da seguinte forma: invoca a inadequação da via eleita, nos termos do Enunciado Sumular n. 393/STJ; discorre sobre a presunção e certeza da CDA que só pode ser afastada mediante prova inequívoca, inexistente nos autos; alega que não se tratar de hipótese de redirecionamento da execução fiscal (sócio não presente na CDA), mas de execução direta, eis que o executado/recorrente sempre figurou como responsável tributário; e, por fim, aduz que a demonstração de que não exercia ato de administração ou gerência depende de dilação probatória, situação não vislumbrada de plano, sendo vedada produção de prova, nesse sentido, pela via estreita da exceção de pré-executividade. (Id. 36853989).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Doutor Flávio Cezar Fachone, manifesta pela ausência de interesse público relevante, capaz de atrair a manifestação ministerial. (Id. 39793491).

Após, vieram-me conclusos para análise de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juiz de primeiro grau REJEITOU a exceção de pré-executividade aflorada pelo agravante PAULINO CLEMENTE, reconhecendo a validade da citação editalícia, uma vez que as outras modalidades para localização do executado restaram frustradas, e entendendo que a questão de ilegitimidade de parte passiva, na forma em que restou suscitada (alegação de redirecionamento), depende de dilação probatória, o que veda a possibilidade de sua apreciação em sede de exceção de Pré-executividade, em conformidade com o verbete sumular 393 do STJ.

Por fim, considerou que a CDA que instrui o executivo fiscal, ao contrario das alegações do excipiente/executado, preenche todos os requisitos exigidos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80.

Assim,
rejeitou a exceção de pré-executividade,
determinando a retomada da marcha processual da Execução Fiscal n. 5604-63.1994.811.0003(Código 317723).

Essa decisão gerou o inconformismo do executado, ora agravante, que submete a matéria à apreciação desta Corte de Justiça e, em cujas razões de recorrer, renova os pedidos de reconhecimento da nulidade da citação; nulidade da CDA por ausência dos requisitos exigidos nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º e 6º da Lei n. 6.830/80 e ilegitimidade passiva.

Ocorre que analisando o feito, especialmente em leitura atenta dos fundamentos externados pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, diametralmente contrária às argumentações do agravante, tenho por mim que ele não trouxe novos fundamentos capazes de ensejar a modificação da bem lançada decisão. Justifico:

Da nulidade da citação

Ao apreciar esta matéria, o Juízo
a quo
ponderou:

"(...) O fato de ter sido reconhecido em utra execução a ilegitimidade passiva do sócio DIVINO ALVES, por não fazer parte do quadro societário ou administrativo da empresa CLEMENTE & CARVALHO, na época do fato gerador, não tem o condão de devolver para o excipiente o prazo de defesa, até porque na decisão que excluiu o sócio DIVINO não foi declarada em nenhum momento a nulidade de citação. (paginas 204/207).

Ademais, só para registro, verifica-se que a citação por edital é valida, uma vez que o oficial de justiça certificou que não localizou o devedor no endereço indicado na CDA (fls.10v).
(...)"

Analisando todo o caderno processual, pode-se concluir que o procedimento de citação realizado no processo está plenamente de acordo com a legislação em vigor sobre a matéria, conforme se verifica do disposto na Lei n. 6.830/80 em seu art. 8º, I, II, III e IV.

Nota-se claramente que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor PAULINO CLEMENTE, restando, inclusive, infrutíferas a tentativa de citação por oficial de justiça (fl. 10v) no endereço indicado na CDA, sendo certo que a citação por correio no mesmo endereço seria também frustrada.

Corrobora nesse sentido, a orientação dada pela súmula 414 do STF, que diz: ́
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
.

Desta forma, a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurge como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o seu prosseguimento, com a expropriação de bens do devedor. Logo, não obstante as argumentações dos executados na fantasiosa tentativa de eximirem de suas responsabilidades,
in casu
, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Além disso, é dever do sujeito passivo, ou seja, do contribuinte ou do responsável tributário, manter seu endereço atualizado perante o Fisco, a fim de que possa ser localizado para eventuais notificações ou cobranças, situação essa que não se verifica nos autos, já que os devedor/excipiente não mais reside no endereço que consta na CDA e tampouco informou sua localização.

Quanto ao pedido de restituição de prazo, dispensa acrescentar qualquer novo fundamento ao já externado pelo magistrado prolator da interlocutória reprochada. A exclusão do polo passivo do sócio DIVINO ALVES, cujo pedido de ilegitimidade passiva foi analisado em outra exceção de pré-executividade, não tem o condão de devolver ao recorrente o prazo para articulação de sua defesa.

Da alegação de ilegitimidade de parte passiva em sede de exceção de pré-executividade

Tenho expressado entendimento de que desde o advento da atual Cártula Fundamental, especialmente em face do artigo 5º, LV, que encerra o princípio da ampla defesa, a pessoa – sujeito capaz de direitos e obrigações na esfera civil – pode, como executado em ação executiva proposta pela Fazenda Pública, defender-se pelo denominado instrumento de exceção de pré-executividade ou objeção de não executividade, independentemente de ação de embargos à execução,
especialmente quando as matérias versadas independem de provas para sua constatação.
Do contrário, qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

É preciso acabar com o mito dos embargos, que leva os juízes a uma atitude de espera, postergando o conhecimento de questões que poderiam e deveriam ter sido levantadas e conhecidas liminarmente ou condicionando o seu conhecimento à oposição de tal instrumento.

Não obstante esse entendimento, quanto à questão prévia de ilegitimidade de parte passiva, apesar de ser admitida a sua apreciação em sede de objeção de pré-executividade, penso que na fatispécie versanda não é possível o seu exame na via eleita, porque perfilho do mesmo entendimento externado pelo togado singular, segundo o qual sua análise esbarra na Súmula 393/STJ.

Isso, porque, para que a objeção de pré-executividade possa ser admitida, é imprescindível que o vício que se pretende sanar apresente-se com tal proeminência a ponto de justificar o seu reconhecimento de forma imediata pelo magistrado condutor do feito, sendo totalmente desnecessária qualquer nova produção de prova. Para seu acolhimento, portanto, as alegações formuladas pelo excipiente devem ser averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis, hipótese não configurada nos autos com relação à alegação de ilegitimidade de parte.

Ademais, o Tribunal da Cidadania pacificou entendimento, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual se a CDA traz em seu bojo o nome do sócio como coobrigado, hipótese configurada nos autos, a ele incumbe o ônus da prova de que não exercia ato de administração ou gerência ou, ainda, que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Assim, cumpre-lhe o dever de demonstrar que sua responsabilidade não foi apurada em procedimento administrativo ou mesmo que não incorreu em quaisquer faltas estabelecidas no artigo 135, III do CTN, o que não se verificou na hipótese ora jurisdicionada, fato que obriga a produção de provas nesse sentido e que impõe, iniludivelmente, que tal questionamento seja suscitado pela via própria dos embargos, o que não foi feito.

Diante desses fatos, mantenho a decisão refutada também neste ponto.

Da nulidade da CDA por ausência dos requisitos enumerados no artigo 202 do Código Tributário Nacional e do artigo 2º, § 5º, da Lei 6.830/80

Sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) tem natureza de título executivo extrajudicial. No entanto, para que esteja apta a instruir ação expropriatória fiscal, ou seja, para que tenha força de título líquido, certo e exigível, mister se faz o preenchimento dos requisitos delineados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, §§ 5º e

6º da Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais.

Na hipótese concreta a alegação de nulidade está fundamentada em suposta indicação errônea dos executados, de sorte que o agravante ora aduz que consta na CDA nome de sócio excluído da sociedade empresarial e ora se diz que deixou de incluir verdadeira sócia, em suma, tenta mais uma vez macular o título executivo e, por via oblíqua, obter a extinção da execução.

Não lhe assiste razão. Consta dos autos que à época dos fatos geradores do imposto os executados já respondiam pela sociedade empresarial e esta assertiva não foi desconstituída pelo agravante. De modo que os nomes dos responsáveis tributários foram corretamente indicados no título.

No mais, sem maiores delongas, tem-se que os requisitos formais para a validade de CDA foram observados. O título executivo posto em cobrança encontra-se formalmente perfeito e é exigível, pois cumpre as exigências estabelecidas no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e no artigo 202 do CTN, apontando o período da dívida e o montante atualizado do débito, além de indicar o valor originário, multa, juros, a origem, natureza e fundamento legal da dívida e dos encargos incidentes, bem como a data da inscrição em dívida ativa. Portanto, está dotado de liquidez e certeza não apresentando qualquer vício capaz de macular sua validade, estando apto a ser exequível.

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa – CDA é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas, não sendo qualquer ilegalidade capaz de macular a sua emissão.

Logo, sob quaisquer dos fundamentos adotados pelo agravante, o recurso não comporta o provimento almejado.

Diante do exposto, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter tal como lançada a decisão proferida na instância de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020